Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DIREITO AO SILÊNCIO (INOVAÇÃO RECURSAL). MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a minorante do § 4o.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegada violação ao direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a busca domiciliar foi válida diante da alegada falta de fundadas razões; (iii) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico imputado à apelante; (iv) examinar se a dosimetria da pena, especialmente a pena-base e o quantum de dias-multa, foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se inovação recursal quando a defesa suscita, apenas em grau de apelação, tese não debatida na origem, como ocorreu com a alegação de violação ao direito ao silêncio, inviabilizando seu conhecimento sob pena de supressão de instância.
4. Considera-se válido o ingresso policial em domicílio, sem mandado, quando amparado por fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280/STF; no caso, denúncias anônimas, campana prévia, prisão de terceiro com droga vinculada ao local e apreensão de entorpecentes com um dos réus configuram justa causa para a busca.
5. Reconhece-se a materialidade pelo auto de apreensão e laudos periciais, e a autoria pela coerência dos depoimentos policiais, apreensão de drogas e instrumentos típicos da traficância na residência, aliado ao domínio do espaço pela apelante.
6. Mantém-se a pena-base acima do mínimo, fundamentada na natureza e quantidade da droga (57g de cocaína), bem como na conduta social negativa pela prática do crime em área residencial; admite-se redução de ofício da pena de multa para manter proporcionalidade com a pena corporal após a minorante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI, e art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44; CPP, art. 580; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, RE 1.342.077; STJ, AgRg no HC 746.114/GO; TJDFT, Acórdãos 1899870, 1641391, 1952447, 1949611, 1935143.